Tribunal: STJ
Processo: 5689779-07.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875579 - GO(2025/0077540-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOAQUIM MIGUEL DE OLIVEIRA - GO012323
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA
: NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
DO STJ MANTIDA
COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E
253, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f628b68b-1b5f-4487-9fa9-bd1433b28b11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875579 - GO(2025/0077540-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOAQUIM MIGUEL DE OLIVEIRA - GO012323
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA
: NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
DO STJ MANTIDA
COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E
253, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMAZONINO BARCELOS
NOGUEIRA, contra decisão monocrática, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que não conheceu do agravo em recurso especial (AREsp), em razão de sua
intempestividade, com a seguinte fundamentação (fls. 345-346):
Por meio da análise do recurso de AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
14.10.2024, sendo o Recurso Especial interposto somente em 06.11.2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do Recurso Especial. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, limitou-
se a discorrer acerca do prazo para interposição do Agravo. Dessa forma, não
há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
Documento eletrônico VDA55398834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: 649e5e1d-f87d-461a-acae-1b8d5fc18be2

§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Em seu agravo interno, às fls. 350-356, a parte recorrente alega, em síntese,
quanto à temática da tempestividade, que a apresentação de calendário judicial obtido na página
oficial do Tribunal
é documento idôneo a comprovar a ocorrência de feriado local.
a quo
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 366).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, quanto à tempestividade, importa dizer que a

Lei no 14.939/2024 modificou a redação do
§6o, CPC, o qual passou a ler: "O
art. 1.003,
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não
o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico".
Na sequência, a Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem
(QO) no
decidiu, por maioria, estender os "efeitos da
AREsp no 2.638.376/MG,

Lei n. 14.939/2024 também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser
observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
contra
internos/regimentais
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de
ausência de expediente forense".
:
In verbis
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003
CPC/2015.
APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO
DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de
30/7/2024,
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da
interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em
que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência
para o Poder Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de
determinar a correção do vício formal,
, ou desconsiderá-lo caso a
ex officio
informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal
, enquanto não encerrada a respectiva
ad quem
competência, inclusive em agravo
estarão obrigados a
interno/regimental,
.
determinar a correção do vício
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.
(QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.638.376/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/2/2025,
27/3/2025)
Documento eletrônico VDA55398834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: 649e5e1d-f87d-461a-acae-1b8d5fc18be2

No caso em tela, a parte agravante, mesmo instada, no âmbito deste Sodalício, a
comprovar o feriado local (fl. 330) para que se pudesse avaliar a tempestividade de seu AREsp,
não juntou, com sua manifestação de fls. 334-342, documento idôneo a comprovar a ocorrência
de feriado local. Todavia, posteriormente, juntou a devida comprovação à fl. 357, como anexo a
seu agravo interno de fls. 350-356.
Assim, tendo em vista os termos definidos na QO no AREsp n. 2.638.376/MG,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/2/2025,
bem como o fato de que, frente à interposição do agravo interno, ainda não houve
27/3/2025,
encerramento da competência do STJ, r
. Vale dizer,
esta superado o óbice da intempestividade
nesse sentido, que "a atual jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada de cópia de
página extraída do sítio eletrônico do tribunal de origem é documento idôneo para a
comprovação da existência de feriado local (
. [...]" (EDcl no AgInt no
EAREsp no 1.927.268/RJ)
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.834.182/RR,
em
DJEN de
.
1/9/2025,
4/9/2025)
Contudo, a insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do
seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau de fls. 146-148, que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois
- alegação de matéria eminentemente constitucional,
argumentos distintos e autônomos: (i)
uma vez que "[...] o recurso especial não é sede própria para apreciação de eventual ofensa ou
divergência de interpretação de preceito constitucional, por se tratar de matéria da competência
do Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, nos termos do artigo 102, inciso III,
alínea 'a', da Constituição Federal. Além disso, os Temas 810 e 1.017 do STF possuem conteúdo
eminentemente constitucional, de modo que o recorrente deveria ter indicado, quanto a eles, os
dispositivos de lei federal que, do seu ponto de vista, teriam sido violados ou objeto de
interpretações divergentes no acórdão atacado, o que não ocorreu" (fl. 147); e
-
(ii)
aplicabilidade do óbice da Súmula no 284, STF, aplicável por analogia, na medida em que "em
relação ao
do CPC, a parte recorrente deixou de especificar quais incisos foram
art. 1.022,
contrariados (cf. STJ, 3a AgInt no
Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
AREsp n. 2.219.779/SP,
" (fl. 147).
6/12/2023)
Entretanto, em seu agravo em recurso especial de fls. 152-157, a parte recorrente
deixou de infirmar especificamente e a contento, todos os fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao
da decisão de segundo grau
,
primeiro fundamento
(i) a
parte agravante se restringe a alegar que "os Temas 810 e 1.017 do STF tratam de questões
Documento eletrônico VDA55398834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: 649e5e1d-f87d-461a-acae-1b8d5fc18be2

relativas à segurança jurídica e à modulação dos efeitos de decisões judiciais, as quais têm
reflexos diretos na aplicação de normas infraconstitucionais, especialmente no âmbito processual
civil." (fl. 154) e que "o Recurso Especial também foi fundamentado no
§1o, da
art. 156,
Constituição Federal, dispositivo que regula a competência legislativa municipal. Tal norma foi
invocada em conjunto com a legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, o que
justifica a admissibilidade do recurso especial" (fl. 154).
No entanto, cabia à parte agravante, em sede de AREsp, explicitar de que maneira
seria possível ao STJ analisar e julgar matéria constitucional, sem usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal, proceder este não realizado pela parte recorrente no caso em apreço.
Ainda, no ponto, era ônus da parte insurgente explicar por quais razões e linhas de argumentação
jurídica, e com base em quais fundamentos legais ou constitucionais, não é o recurso
extraordinário o instrumento adequado à impugnação de matéria constitucional constante em
acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. No entanto, na hipótese, a parte recorrente não
se desincumbiu da obrigação que lhe competia. Mesmo que se pudesse pensar de modo diverso,
insta salientar, que se a norma constitucional tivesse sido citada no especial a título de reforço
argumentativo ou
, não caberia ao Superior Tribunal de
obiter dictum
Justiça realizar esforço
hermenêutico para concluir se o dispositivo teria sido efetivamente apontado como violado ou
não pela parte. Isso porque, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo
aplicável o brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço
iura novit curia
hermenêutico, não cabe
extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir
deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente"
(AgInt no
rel. Min. Assusete Magalhães,
AREsp n. 867.299/PR,
Segunda Turma, DJe de
.
12/8/2022)
Na mesma linha, quanto ao
da decisão da Corte de origem
segundo fundamento
, a parte agravante alega que "a decisão agravada considerou genérica a alegação de violação
(ii)
ao
do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte recorrente não teria
art. 1.022
especificado quais incisos foram contrariados. Permissa vênia, contudo, tal entendimento é
equivocado. No caso em tela, o Recurso Especial foi fundamentado na existência de
no
omissão
julgado embargado, o que está diretamente relacionado ao inciso I do
do CPC" (fl.
art. 1.022
153). Todavia, registre-se que, "para rebater a aplicação da Súmula n. 284 do STF, quando
aplicada por ausência de indicação de artigo supostamente violado, é necessário que a parte
demonstre que apontou, nas razões do especial, a inobservância de dispositivo legal com força
normativa capaz de alterar o aresto atacado" (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.512.162/CE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
, circunstância não visualizada no caso
15/4/2024)
em apreço. Na mesma senda:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. EXECUÇÃO FISCAL.
TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE. SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS ARGUMENTOS NOS
QUAIS O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ FUNDADO. SÚMULA N. 283
STF. DESCABIDO RECURSO ESPECIAL PARA IMPUGNAR DECISÃO
SOBRE TUTELA PROVISÓRIA.
NECESSIDADE
SÚMULA N. 735/STF.
Documento eletrônico VDA55398834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: 649e5e1d-f87d-461a-acae-1b8d5fc18be2

DE
REANÁLISE
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
DISPOSITIVIOS DE LEI FEDERAL APONTADOS COMO VIOLADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
ADEQUADA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A

HONORÁRIOS
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DO
STJ.
SUCUMBENCIAIS.
VERBA NÃO FIXADA NA
SÚMULA N. 83/STJ.
ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 6. As razões do recurso especial se limitaram a alegar, genericamente,
a ofensa aos arts. 303 e 305 do CPC, mas sem particularizar se fazem
referência ao caput, parágrafos
incisos que daria suporte à tese
e/ou
recursal. Essa ausência caracteriza falha na fundamentação do recurso
especial, diante da sua natureza vinculada, configurando a ausência de
delimitação da controvérsia e atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do
.
STF
[...] (AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.763.512/MT,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
3/6/2024)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no
III, CPC, e a do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), que assevera que não
deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
[...] 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação
efetiva, específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
.
parágrafo único, I, do RISTJ
[...] 4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes" (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA55398834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: 649e5e1d-f87d-461a-acae-1b8d5fc18be2

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
[...] 4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o
conhecimento do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC
.
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
[...] 7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidentes, à espécie, os
III, CPC, e o
parágrafo único, I, RISTJ.
art. 932,
art. 253,
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: 649e5e1d-f87d-461a-acae-1b8d5fc18be2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.579 / GO
Número Registro: 2025/0077540-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
55591082720238090051 568977907 56897790720248090051
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOAQUIM MIGUEL DE OLIVEIRA - GO012323
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : MILENA CASTELO BRANCO CALDAS GRAÑA - GO050920
NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOAQUIM MIGUEL DE OLIVEIRA - GO012323
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA : NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
TERMO
Documento eletrônico VDA56077327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: c2533bee-6166-4dd4-b449-20bb9aee3075

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: c2533bee-6166-4dd4-b449-20bb9aee3075